Tribunal: TJDFT
Processo: 0714730-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). ART. 1o, INCISO II, § 3o, INCISO I, DA LEI 318/1992. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. SERVIDOR PÚBLICO RESIDENTE EM GOIÂNIA - GO. ISONOMIA. RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 37 STF. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É entendimento das Turmas Recursais que, pela interpretação literal da Lei Distrital 318/92, não há critério de distinção entre os servidores que moram em Regiões Administrativas do DF e aqueles residentes em unidade diversa da Federação. Ao revés, a norma é bastante genérica ao se referir ao local de residência do servidor, bastando apenas que a região da residência seja diversa da unidade de saúde onde trabalha para que faça jus à gratificação de movimentação - GMOV. PRECEDENTES: (Acórdão 1230309, 07542880720188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1230584, 07514099020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229632, 07347821120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221403, 07387262120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. A parte recorrente comprovou que reside em Goiânia - GO. A situação dos servidores do Distrito Federal residentes em outra unidade da federação assemelha-se à dos servidores que residem em Região Administrativa diversa daquela em que exercem suas atividades, uma vez que em ambas as situações tais servidores percorrem grandes distâncias no trajeto entre sua residência e trabalho, fato que motivou a elaboração da referida lei para a concessão da gratificação.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.